Tribunal: TJMT
Processo: 1009732-15.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009732-15.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), MARCELO JOSE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 862.420.751-72 (IMPETRANTE), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - REENQUADRAMENTO – PROGRESSÃO POR CLASSES - POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL - NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LCE No 407/2010 ALTERADA PELA LCE 575/2016 - FORMAÇÃO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR - EXIGÊNCIA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.

Não restou comprovada a titulação exigida para elevação à Classe C, qual seja, habilitação em grau superior em nível de graduação, providência indispensável, já que, em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deverá ser comprovado de plano com a inicial por não caber dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Marcelo José Monteiro da Silva
, em face do ato tido como ilegal do
Sr. Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e Sr. Secretário de Estado e Segurança Pública,
consubstanciado no indeferimento administrativo de sua progressão funcional, da Classe “B” para a Classe “C”.

Sustenta o impetrante, em síntese, que é Investigador de Polícia, pertencente ao quadro da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e enquadrado atualmente na Classe “B”, porém que já preencheu todos os requisitos necessário para a progressão para a Classe “C”, nos termos do art. 146, inciso I, alínea C, da Lei no 407/2010, o que o levou a pleitear administrativamente, sendo indeferido.

Argumenta que a fundamentação utilizada para o indeferimento é que não possui Ensino Superior, entretanto quando entrou no serviço público o cargo de investigador não exigia tal qualificação e que, portanto, não pode ser exigido nesse instante, principalmente porque preencheu os requisitos descritos na lei para a progressão à Classe C.

Aduz estarem presentes os requisitos para concessão da medida liminar, ante o prejuízo financeiro que sofrendo do efeito natural do acesso à hierarquia superior.

A liminar foi indeferida (Id. 1141091).

O Exmo. Sr. Secretário de Estado de Segurança Pública não apresentou informações (Id. 1236483).

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação em Id. 1252667.

O Exmo. Sr. Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil não apresentou informações no prazo legal (Id. 1347074).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer de Id. 1517795, manifestou-se pela denegação da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI)

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se a espécie de Mandado de Segurança impetrado por Marcelo José Monteiro da Silva contra ato acoimado de ilegalidade atribuído ao Exmo. Sr. Secretário de Estado de Segurança Pública e ao Ilmo. Sr. Delegado-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado, visando proteger direito líquido e certo consistente em se declarar a nulidade da decisão administrativa lançada no Processo 421418/2016 que

indeferiu pedido de progressão funcional horizontal de carreira da classe “B” para a classe “C”, com base no art. 146 da Lei Complementar no. 407/2010 alterada pela Lei Complementar n. 575/2016.

O impetrante argumenta ser Investigador de Polícia enquadrado na Classe “B” e requereu sua progressão a Classe “C”, sendo que fora indeferido administrativamente, sob a fundamentação de que o mesmo não possui curso de ensino superior.

Irresigna-se, ao argumento de que quando entrou no serviço público o cargo de investigador não exigia tal qualificação e que, portanto, não pode ser exigido nesse instante, principalmente porque preencheu os requisitos descritos na lei para a progressão à Classe C.

Pois bem. Registro, por oportuno, que a Lei Complementar no 155/2004, foi revogada pela Lei Complementar no 407/2010 (30/06/2010) e alterada pela Lei Complementar no 575/2016 (12/02/2016) que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso:

“Art. 146 As classes dos cargos da Polícia Civil são estruturadas segundo o grau de formação exigido para o provimento dos cargos, da seguinte forma:

I ­ para o Escrivão de Polícia e Investigador de Polícia:

a)
Classe A
­
ensino superior completo
, consoante requisitos dos incisos VII e VIII do Art. 126 desta Lei

b)
Classe B
­ requisitos da Classe A, mais cursos que totalizem 200 (duzentas) horas, específicos na área de atuação, devidamente autorizados pelo Delegado Geral de Polícia Judiciária Civil e homologados pela Academia de Polícia

c)
Classe C ­ requisitos da Classe B, mais outros cursos que totalizem 250 (duzentas e cinquenta) horas, específicos na área de atuação, devidamente autorizados pelo Delegado Geral de Polícia Judiciária Civil e homologados pela Academia de Polícia

d) Classe Especial ­ requisitos da Classe C, mais título de pós­graduação lato sensu ou curso de ensino superior bacharelado ou licenciatura, registrados no Ministério da Educação, homologado pela Academia de Polícia.”

Cinge-se a controvérsia em saber se o servidor faz jus, ou não, ao reenquadramento para o nível pleiteado, nos moldes dispostos na Lei Complementar no 407/2010 (com alteração pela Lei no 575/2016).

Da análise dos dispositivos legais acima mencionados, é possível concluir que para conseguir a progressão funcional para a classe almejada, a lei exige, além dos outros cursos que totalizem 250 (duzentas e cinquenta) horas específicos na área de atuação, os requisitos da classe A e B, o qual se inclui o
curso superior completo
.

Ocorre que, no caso em tela, a despeito dos argumentos contidos na inicial e da documentação a ela anexa, constata-se, indubitavelmente, que não comprovou o impetrante o requisito legal para o pretendido reenquadramento, qual seja, o
curso de nível superior.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - ESCRIVÃES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL - PROGRESSÃO VERTICAL - EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL LEI N.° 318/2008 -
ENQUADRAMENTO ORIGINÁRIO REALIZADO - NEGATIVA DE NOVO REENQUADRAMENTO DE NÍVEL - LEGALIDADE - NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI ESTADUAL
N° 318/2008, ALTERADA PELA LEI No 344/2008 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ANUAL DO SERVIDOR E INTERSTÍCIO TEMPORAL (TRÊS ANOS) - EXIGÊNCIA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.
Não há direito líquido e certo a amparar, por meio de mandado de segurança, a pretensão do servidor de reenquadrar-se em nível superior, se ausente dos autos prova de que preenche os requisitos previstos em lei que implantou o novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários da carreira. (
N.U 0060049-78.2010.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2010, Publicado no DJE 21/01/2011)(destaquei)

Aliás, tanto a legislação revogada (Lei Complementar Estadual no 155/2004) como a legislação vigente supracitada, trazem a mesma exigência de graduação em ensino superior para a progressão da Classe “B” para a Classe “C”.

Nesta senda, percebe-se, claramente, que o impetrado agiu legalmente, ao negar a realização do novo reenquadramento pleiteado pelo impetrante, posto que depois de realizado o enquadramento originário, o servidor adquiriria progressão para a classe subsequente somente quando completar todos os requisitos anteriores.

Com essas considerações, verifica-se que não há qualquer ilegalidade a ser corrigida pelo presente
mandamus
, de modo a concluir pela ausência do direito líquido e certo invocado.

Isto posto,
denego a segurança
vindicada.

Isento de custas processuais e honorários advocatícios, a teor das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como do art. 25 da Lei n. 12.016/09.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021